Tribunal: TJMT
Processo: 1020507-45.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020507-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JOSE CLAUDIO DE ALMEIDA - CPF: 854.466.961-15 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual civil e bancário. Agravo interno. Busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Constituição em mora. Notificação extrajudicial válida. Encargos abusivos não afastam a mora. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto por Jose Claudio de Almeida contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do juízo de origem que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo FORD FIESTA ROCAM HATCH 1.6 FLEX, objeto de alienação fiduciária, fundamentando-se na validade da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado no contrato.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a existência de encargos abusivos no contrato de financiamento descaracteriza a mora do devedor e se a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do contrato é suficiente para fins de constituição em mora.

III. Razões de decidir

3. A simples alegação de abusividade nos encargos do contrato não afasta a caracterização da mora do devedor.

4. A notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado pelo devedor quando da celebração do contrato é considerada válida para constituição em mora.

5. O agravo interno não trouxe elementos novos capazes de modificar o entendimento adotado na decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A existência de encargos abusivos no período de normalidade contratual não descaracteriza a mora do devedor. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato é suficiente para constituição em mora."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
JOSE CLAUDIO DE ALMEIDA
contra a
decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo pela agravante, mantendo a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Busca e Apreensão”
(Proc. nº 1013731-37.2023.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por BANCO PAN S.A., por reputar válida para fins de constituição em mora a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado pelo devedor quando da celebração do contrato, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente “Ford Fiesta Rocam Hatch, Fly/Neo 1.6, ano/modelo 2010” (cf. Id. nº 229124664 – pág. 113/116).

O agravante alega que a existência de encargos abusivos no período de normalidade, descaracterizam a
mora
do devedor, conforme o REsp 1.061.530/RS, julgado em 22/10/2008.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que seja indeferida a liminar de busca e apreensão (Cf. Id. nº 254731697).

Nas contrarrazões, o autor/agravado
refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 260974681).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Relembrando, a leitura dos autos mostra que, o agravante celebrou junto à instituição financeira um contrato de Cédula de Crédito Bancário nº 089079999, no valor de R$ 20.066,00, a ser quitado em 48 contraprestações mensais, e tendo como objeto da alienação o veículo marca FORD, modelo FIESTA ROCAM HATCH 1.6 FLEX, ano 2009/2010, cor BRANCA, placa NPP2F10.

O Banco/agravado propôs contra o agravante a presente ação de Busca e Apreensão sob o argumento de que o devedor se encontrava inadimplente desde a parcela nº 21, com vencimento em 11/08/2022, e afirmando que, desde então, o agravante não mais efetuou o pagamento das parcelas devidas.

O MM. Juiz deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo financiado (cf. ID 131273796 dos autos de origem).

Inconformado, o ora agravante, interpôs recurso de agravo de instrumento contra a referida decisão, defendendo a necessidade do afastamento da mora em razão das abusividades nos encargos e cláusulas do contrato de financiamento por ele celebrado, com destaque para a taxa de juros pactuada, que oneraram demasiadamente o negócio jurídico e impediram o adimplemento; insiste em que a taxa de juros remuneratórios deve ser declarada abusiva, eis que, muito acima da média praticada no mercado e coloca o consumidor/agravante em desvantagem exagerada frente à instituição financeira/agravada (cf. ID 229124658).

Em primeiro momento, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pelo relator (cf. id. nº 236807680).

No mérito, foi negado provimento ao recurso e mantido o entendimento da decisão recorrida.

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles expostos no recurso de Apelação interposto pela aqui agravada, e, naturalmente, já considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão agravada.

Com efeito, a decisão recorrida analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e pontualmente as teses sustentadas de lado a lado, concluindo pelo desprovimento do recurso interposto pelo agravante, de modo que não há falar em falta de fundamentação. Isso, porque a tese lançada pelo devedor/agravante no presente recurso é contrária à jurisprudência pacifica que prevê que a pretensão de revisão das cláusulas contratuais não inibe a caracterização da mora do devedor, pois, o mero inconformismo com as cláusulas contratuais livremente pactuadas não altera a essência da mora, que decorre do simples vencimento da dívida, mas, apenas por excesso de formalismo legal, para o ajuizamento de ação de busca e apreensão exige-se do credor que faça a prova da salinidade da água do mar, quer dizer, que reforce a comprovação evidente da mora pela remessa adicional de notificação formal ao
solvens
inadimplente.

A presente interposição retrata mero inconformismo da parte agravante por não obter resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria detida e pontualmente apreciada, repita-se, pelo que a decisão recorrida deve ser mantida.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO NOS AUTOS DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 12/04/2017 - DJE 30/08/2017)

Pelo exposto,
nego provimento
ao
agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025